Tribunal: TJSP
Processo: 1005534-37.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedência – Inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Consulta aos órgãos de proteção ao crédito que poderia ter sido efetuada pela própria ré - Incompetência

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedência – Inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Consulta aos órgãos de proteção ao crédito que poderia ter sido efetuada pela própria ré - Incompetência territorial em razão da existência de foro de eleição – Descabimento – Pretensão inicial fundamentada na inexistência de relação jurídica entre as partes – Ré que não comprovou a existência de relação jurídica – Ônus da prova que incumbia à demandada – Hipótese de negativação indevida configurada – Autora que faz jus à indenização por danos morais – Ocorrência de dano moral que, nesta hipótese, independe de comprovação – Valor da indenização fixado pelo douto Magistrado que merece, porém, ser reduzido - Recurso parcialmente provido.